Tribunal: TJDFT
Processo: 0721414-44.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA JURÍDICA RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVOCAÇÃO DA PARTE OU COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. COMARCA CONTÍGUA. ART. 179 DO PGC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela exequente/recorrente para anular a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, tendo em vista o reconhecimento da incompetência territorial do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras.
3. A recorrente ajuizou ação de execução de título executivo extrajudicial em face do executado/recorrido, residente na comarca de Águas Lindas de Goiás/GO, visando a cobrança da quantia discriminada no instrumento de confissão de dívida anexado ao ID 68461893.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que "da análise da petição inicial, verifico que a parte requerida não tem domicílio nesta circunscrição e sim na Comarca de Águas Lindas/GO. O foro do domicílio do consumidor é absolutamente competente para as ações derivadas de relação de consumo. As regras de competência absoluta, por serem criadas com intuito de tutelar o interesse público, são cogentes e peremptórias, devendo ser declaradas de ofício pelo magistrado, conforme artigo 64,§1o do Código de Processo Civil".
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que o título que aparelha esta ação de execução prevê cláusula de eleição de foro na região administrativa de Vicente Pires.
6. O recorrido não apresentou contrarrazões, pois não foi citado.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em analisar se o juízo de primeiro teria competência para o processamento da presente ação de execução.
IV. Razões de decidir
8. Conquanto existam precedentes jurisprudenciais que afirmem existir excepcional hipótese de competência absoluta no caso do consumidor demandado em juízo, cumpre salientar que a essência do ordenamento jurídico em torno do consumidor é sempre a facilitação de sua defesa, o que inclui a possibilidade de firmar cláusula de eleição de foro com a parte contrária em local diverso de seu domicílio, caso tal medida atenda a seus interesses. Precedente: Acórdão 1425669, 07110621020228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20.5.2022, publicado no DJE: 7.6.2022.
9. Nos termos do artigo 4o, inciso II, da Lei n.o 9.099/1995, o Juizado Especial Cível competente é o do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita, e conforme indicado no instrumento livremente ajustado entre as partes, o local é abrangido pela Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Outrossim, trata-se de comarca contígua, que, nos termos do artigo 179 do Provimento Geral da Corregedoria, admite a prática de atos processuais por Oficial de Justiça deste TJDFT, de modo que não se configura eventual comprometimento do pleno exercício do contraditório, bem como da satisfação do crédito exequendo, sobretudo diante da possibilidade de adoção do juízo 100% digital.
V. Dispositivo
10. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099/95.

Dispositivo relevante citado:
Art. 4o, inciso II, da Lei n.o 9.099/1995.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1425669, 07110621020228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20.5.2022, publicado no DJE: 7.6.2022.